Tribunal: STF
Processo: RHC 217488
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, interposto por Eduardo Henrique Vargas Ribeiro, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 738.904/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, no valor mínimo legal, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.



    Sustenta a defesa, em síntese, que o acervo probatório utilizado para a denúncia e posterior condenação decorreu do ingresso da Polícia no domicílio de corréu, sem mandado judicial.



    Por essas razões, requer seja reconhecida a nulidade das provas produzidas a partir da invasão de domicílio.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, afastaram a alegada nulidade por violação de domicílio, diante das fundadas razões para os policiais ingressarem na residência do corréu, o qual foi monitorado e abordado por policiais, enquanto dirigia seu veículo, momento em que foi encontrado, em seu poder, uma pequena porção de maconha (30g) e dinheiro em espécie (R$ 1.709,00), enquanto na sua residência, logo após, foi encontrado dentro de uma mala, aproximadamente 6kg de maconha separados em vários tabletes, uma balança de precisão, mais a quantia de R$ 2.287,00. 



3. Agravo regimental improvido..



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão questionado, 



    “No caso dos autos, a Corte de origem assim decidiu a questão: 



    (...)



    Na hipótese, conforme destacou o juízo de origem "o ingresso na residência do acusado não decorreu de mera desconfiança dos agentes públicos, mas, sim, de fundada suspeita lastreada em elementos concretos: a denúncia, via central de emergência, de que o acusado estava vendendo drogas dentro do supermercado, a apreensão de maconha e de dinheiro em espécie em seu veículo, a afirmação do próprio acusado de que havia mais droga em referido local, bem como em razão das informações recebidas anteriormente pelos policiais de que o acusado estava chegando com certa quantidade de droga, e que seu endereço era em cima da panificadora Santa Marta, e não na residência de sua avó, conforme relatou à guarnição que o abordou inicialmente". (Doc. 21, grifos do autor).



    Vê-se, portanto, que as instâncias de origem consignaram que o ingresso dos policiais no domicílio do corréu deu-se a partir de fundadas razões (monitoramento prévio) que implicou a prisão em flagrante, bem como a inclusão do recorrente na denúncia com base em conversas telefônicas por meio das quais chegou-se a conclusão de que o recorrente atuava em coautoria no crime de tráfico de drogas. (Doc. 14).



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente